Tribunal: TJSP
Processo: 1001223-60.2019.8.26.0145
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. JUROS DE MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. ICMS. JUROS DE MORA. Lei Estadual no 6.374/1989, alterada pela Lei Estadual no 13.918/2009, objeto da Arguição de Inconstitucionalidade no 0170909-61.2012.8.26.0000. Reconhecimento, nesta, de que os Estados não podem acrescer débitos tributários de juros superiores àqueles previstos na legislação federal. Juros que devem ser limitados à variação da taxa SELIC. Sentença mantida neste ponto. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Remuneração que reflete a contribuição do advogado à efetivação da Justiça. Verba cuja fixação deve ser proporcional e adequada à natureza e ao curso do litígio, mediante apuração do grau de empenho efetivamente exigido do causídico para fazer ver a razão da parte por ele defendida. Tese vitoriosa amparada na Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e em julgado do Egrégio Órgão Especial deste Tribunal, invariavelmente prestigiado por esta Colenda Câmara. Precedentes. Sentença reformada apenas para que os honorários advocatícios devidos à autora sejam fixados em R$ 10.000,00, e aqueles devidos à Fazenda em R$ 2.000,00. Recurso da Fazenda provido. Reexame necessário parcialmente provido.